Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-77.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS.
I. A completa dissociação lógica entre as razões da apelação e os fundamentos da sentença evidencia a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal consagrado no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça na hipótese em que a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos.
III. Apelação conhecida em parte e provida.